Tribunal: STF
Processo: ARE 1519342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA. EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. PROVA ESCRITA QUE INDEPENDE DA CAUSA DEBENDI . DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CANCELAMENTO DO PROTESTO VIA AÇÃO PRÓPRIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADO E DA EMPRESA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Verificada a inexistência de má-fé por parte dos requerentes/apelados, em pleitear a indenização pelos danos materiais, decorrentes da falta de repasse do valor dos dólares pelos quais efetuaram o respectivo pagamento, além de constatar que as notas promissórias são documentos aptos a demonstrar a existência da reportada prova escrita, uma vez que produzidos em negócio jurídico estabelecido entre os contendores, não se faz necessário analisar a relação jurídica que lhe deu origem, como o quer a primeira recorrente.



    2. Desnecessária a produção de prova pericial requerida pela primeira apelante, quando se encontra evidenciado que, esta, jamais realizou operação cambiária e, ainda, em nada contribuiu para a conduta ilícita pratica em desfavor dos postulantes. De qualquer modo, é facultado ao Julgador determinar a produção das provas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito, circunstância não verificada na espécie (art. 370 do CPC/15).



    3. Em relação aos efeitos do protesto que recaem sobre o nome da insurgente/primeira apelante, as medidas cabíveis, in casu, devem ser buscadas por meio de ação própria em face do causador dos eventuais danos.



    3. Deve ser majorada a verba honorária sucumbencial para o patamar mínimo legal (10%), sobre o valor atribuído à causa atualizado, em benefício da requerida/primeira apelante, conforme o parâmetro estabelecido pelo § 2° do art. 85 do CPC/15. Não se aplica a orientação prevista no artigo 87 do CPC/15, para o arbitramento dos honorários advocatícios, pois o caso não se trata de concurso de autores e réus, uma vez que os apelados (requerentes) foram sucumbentes apenas em relação à primeira apelante (terceira requerida).



    4. Embora a empresa/segunda apelante tenha alegado que situa-se no segmento de produtos agrícolas, há informações nos autos de que se trata de uma empresa multinacional, que também oferece soluções comerciais, que incluem seguros, serviços financeiros e de gerenciamento de riscos, faturando mais de 40 (quarenta) bilhões de dólares ao ano. Demonstrado nos autos, por meio de e-mail corporativo da empresa requerida, e, ainda mediante transação bancária, que os serviços de compra/venda de moeda estrangeira foram prestados por sua gerente jurídica (terceira recorrente), dentro do estabelecimento comercial, fato que culminou na emissão de duas notas promissória em favor dos autores/recorridos, impõe-se, por tal razão, a aplicação da teoria da aparência, na espécie, uma vez que seria desarrazoado, exigir dos postulantes, conhecimento de que não estavam celebrando um negócio jurídico com a pessoa jurídica, ora requerida.



    5. Se a regra legal determina que o empregador responda, objetivamente, pelos danos causados pelo empregado (teoria da aparência), não há óbice para que a pretensão indenizatória seja direcionada em face do empregado, de igual forma. Ademais, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 934, prevê o direito de regresso daquele que ressarciu o dano causado por outrem.



    6. Honorários recursais majorados em favor do advogado dos autores/apelados, nos termos do § 11 do art. 85, do CPC.



    PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDA E TERCEIRA APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente